Tribunal: STJ
Processo: 0018105-72.2022.8.16.0021
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2160826 - PR (2024/0282969-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GABRIEL MATOS DAMS DE ASSIS
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA HARA JUNIOR -
PR111923
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
BUSCA
PESSOAL.
ATUAÇÃO
DA
GUARDA
MUNICIPAL. POLICIAMENTO OSTENSIVO E COMUNITÁRIO.
CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 656 DA REPERCUSSÃO
GERAL. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006.
CASO
CONCRETO.
NÃO
CABIMENTO.
ELEMENTOS
INDICATIVOS
DA
DEDICAÇÃO
HABITUAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A respeito da atuação das guardas municipais, a Terceira Seção desta
Corte Superior havia firmado o entendimento de que, "salvo na hipótese
de flagrante delito, só é possível que as guardas municipais realizem
excepcionalmente busca pessoal se, além de justa causa para a medida
(fundada suspeita), houver pertinência com a necessidade de tutelar a
integridade de bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos
serviços municipais, assim como proteger os seus respectivos usuários,
o que não se confunde com permissão para desempenharem atividades
ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para
combate da criminalidade urbana ordinária em qualquer contexto" (HC
n. 830.530/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3a S., DJe
).
4/10/2023
2. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
608.588/SP (Rel. Min. Luiz Fux, j.
), com repercussão geral
20/2/2025
reconhecida (Tema n. 656 da repercussão geral), firmou a tese de que
Documento eletrônico VDA48171305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/06/2025 13:37:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: d36d2dbb-f092-43d7-8ebd-d991da2132fa

"[é] constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de
segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento
ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de
segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e
excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao
controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos
termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8o, da
Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas
gerais fixadas pelo Congresso Nacional". Por conseguinte, em atenção
ao dever de uniformização, estabilidade, integridade e coerência da
jurisprudência pelos Tribunais (CPC, art. 926, c/c CPP, art. 3o), e com
ressalva da minha posição pessoal sobre o tema, deve ser aplicada ao
caso a nova tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
supracitado.
3. No caso concreto, verifica-se que a guarda municipal efetivou a busca
pessoal no desempenho de policiamento ostensivo e comunitário, sem a
assunção de atividade de polícia judiciária, nos termos da decisão
proferida pelo Plenário do STF no Tema de Repercussão Geral n. 656,
acima mencionado, razão pela qual deve ser reconhecida a licitude da
revista realizada na espécie.
4. Para a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de
Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do
acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a
atividades delituosas. No caso, o Tribunal de origem negou a aplicação
da minorante em razão da quantidade de droga, da prática do crime no
cumprimento de medida de liberdade provisória decorrente do mesmo
crime e do cumprimento de medida socioeducativa imposta também em
razão de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
05/06/2025
11/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48171305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/06/2025 13:37:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: d36d2dbb-f092-43d7-8ebd-d991da2132fa

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
12 de junho de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48171305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/06/2025 13:37:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: d36d2dbb-f092-43d7-8ebd-d991da2132fa

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2160826 - PR (2024/0282969-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GABRIEL MATOS DAMS DE ASSIS
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA HARA JUNIOR -
PR111923
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
BUSCA
PESSOAL.
ATUAÇÃO
DA
GUARDA
MUNICIPAL. POLICIAMENTO OSTENSIVO E COMUNITÁRIO.
CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 656 DA REPERCUSSÃO
GERAL. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006.
CASO
CONCRETO.
NÃO
CABIMENTO.
ELEMENTOS
INDICATIVOS
DA
DEDICAÇÃO
HABITUAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A respeito da atuação das guardas municipais, a Terceira Seção desta
Corte Superior havia firmado o entendimento de que, "salvo na hipótese
de flagrante delito, só é possível que as guardas municipais realizem
excepcionalmente busca pessoal se, além de justa causa para a medida
(fundada suspeita), houver pertinência com a necessidade de tutelar a
integridade de bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos
serviços municipais, assim como proteger os seus respectivos usuários,
o que não se confunde com permissão para desempenharem atividades
ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para
combate da criminalidade urbana ordinária em qualquer contexto" (HC
n. 830.530/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3a S., DJe
).
4/10/2023
2. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
608.588/SP (Rel. Min. Luiz Fux, j.
), com repercussão geral
20/2/2025
reconhecida (Tema n. 656 da repercussão geral), firmou a tese de que
Documento eletrônico VDA47871744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/06/2025 19:25:44
Código de Controle do Documento: 96fe1a64-2684-4171-be32-a56379b74b92

"[é] constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de
segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento
ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de
segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e
excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao
controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos
termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8o, da
Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas
gerais fixadas pelo Congresso Nacional". Por conseguinte, em atenção
ao dever de uniformização, estabilidade, integridade e coerência da
jurisprudência pelos Tribunais (CPC, art. 926, c/c CPP, art. 3o), e com
ressalva da minha posição pessoal sobre o tema, deve ser aplicada ao
caso a nova tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
supracitado.
3. No caso concreto, verifica-se que a guarda municipal efetivou a busca
pessoal no desempenho de policiamento ostensivo e comunitário, sem a
assunção de atividade de polícia judiciária, nos termos da decisão
proferida pelo Plenário do STF no Tema de Repercussão Geral n. 656,
acima mencionado, razão pela qual deve ser reconhecida a licitude da
revista realizada na espécie.
4. Para a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de
Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do
acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a
atividades delituosas. No caso, o Tribunal de origem negou a aplicação
da minorante em razão da quantidade de droga, da prática do crime no
cumprimento de medida de liberdade provisória decorrente do mesmo
crime e do cumprimento de medida socioeducativa imposta também em
razão de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
GABRIEL MATOS DAMS DE ASSIS interpõe agravo regimental
contra decisão monocrática em que neguei provimento ao seu recurso especial.
Documento eletrônico VDA47871744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/06/2025 19:25:44
Código de Controle do Documento: 96fe1a64-2684-4171-be32-a56379b74b92

Consta dos autos que o recorrente foi condenado pelo crime de tráfico de
drogas.
A defesa aponta violação dos arts. 240, § 1o, e 244 do CPP, 65, do CP e
33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Aduz que são ilícitas as provas derivadas da busca
pessoal por desvio de função da guarda municipal, que a pena intermediária
deveria ter sido fixada abaixo do mínimo legal e que é cabível a incidência da
minorante. Requer a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena.
Nas razões do agravo regimental, a parte agravante reitera as teses
apresentadas no recurso especial e requer, assim, a reconsideração da decisão
agravada ou a submissão do feito a julgamento colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
I. Atuação das guardas municipais
A respeito da atuação das guardas municipais, a Terceira Seção desta
Corte Superior havia firmado o entendimento de que, “salvo na hipótese de
flagrante delito, só é possível que as guardas municipais realizem
excepcionalmente busca pessoal se, além de justa causa para a medida (fundada
suspeita), houver pertinência com a necessidade de tutelar a integridade de bens e
instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, assim
como proteger os seus respectivos usuários, o que não se confunde com permissão
para desempenharem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias
militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária em qualquer
contexto” (
, Rel. Ministro
, 3a S., DJe
HC n. 830.530/SP
Rogerio Schietti
).
4/10/2023
Todavia, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 608.588
(Rel. Min. Luiz Fux, j.
), com repercussão geral reconhecida (
/SP
20/2/2025
Tema
), firmou a tese de que “[é] constitucional, no âmbito
n. 656 da repercussão geral
Documento eletrônico VDA47871744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/06/2025 19:25:44
Código de Controle do Documento: 96fe1a64-2684-4171-be32-a56379b74b92

dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas
Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as
atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da
Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo
submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos
termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8o, da Constituição
Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo
Congresso Nacional”.
Por conseguinte, em atenção ao dever de uniformização, estabilidade,
integridade e coerência da jurisprudência pelos Tribunais (CPC, art. 926, c/c CPP,
art. 3o), e com ressalva da minha posição pessoal sobre o tema, deve ser aplicada
ao caso a nova tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
supracitado.
Em relação ao caso concreto, verifico que a guarda municipal efetivou a
busca pessoal no desempenho de policiamento ostensivo e comunitário, sem a
assunção de atividade de polícia judiciária, nos termos da decisão proferida pelo
Plenário do STF no Tema de Repercussão Geral n. 656, acima mencionado, razão
pela qual deve ser reconhecida a licitude da revista realizada na espécie.
II. Minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
Para a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de
Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que
este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas.
Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art.
33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno
traficante.
A propósito, confira-se o seguinte trecho de voto deste Superior
Tribunal: "Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido benefício legal, teve
como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais
traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes
um meio de vida." (
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
HC n. 437.178/SC
Ribeiro Dantas
).
11/6/2019
Documento eletrônico VDA47871744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/06/2025 19:25:44
Código de Controle do Documento: 96fe1a64-2684-4171-be32-a56379b74b92

Ademais, ainda de acordo com esta Corte Superior “[a] quantidade e a
natureza das drogas apreendidas podem ser consideradas na dosagem do redutor,
mas não são suficientes para excluir a aplicação do tráfico privilegiado quando
ausentes outros fatores concretos de dedicação ao crime” (
/SP,
REsp n. 2.034.809
relatora Ministra
, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
Daniela Teixeira
17/12/2024
.).
23/12/2024
Quanto à não aplicação da minorante em razão de atos infracionais
praticados na adolescência, a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento
do EREsp n. 1.916.596/SP, concluiu que a prática de ato infracional pode
evidenciar a dedicação a atividades criminosas e, desse modo, obstar a incidência
da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/2006, desde que demonstradas a gravidade concreta e a contemporaneidade dos
episódios infracionais com o delito em apuração.
No caso, o Tribunal de origem negou a aplicação da minorante em razão
da quantidade de droga, da prática do crime no cumprimento de medida de
liberdade provisória decorrente do mesmo crime e do cumprimento de medida
socioeducativa imposta também em razão de ato infracional análogo ao crime de
tráfico de drogas.
Logo, noto que, no caso, a minorante não deixou de ser aplicada apenas
em razão da quantidade da droga ou em razão de ato infracional pretérito. Tais
elementos foram ponderados em conjunto, com destaque para a natureza do ato
infracional praticado.
III. Revaloração do conjunto fático probatório
Por fim, quanto ao pedido absolutório deduzido no fim das razões
recursais, veio desacompanhado de qualquer tese de violação a dispositivo de lei
federal, o que caracteriza deficiência de fundamentação recursal e obstaculiza o
conhecimento do recurso neste ponto (Súmula n. 284 do STF).
IV. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47871744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/06/2025 19:25:44
Código de Controle do Documento: 96fe1a64-2684-4171-be32-a56379b74b92

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.160.826 / PR
Número Registro: 2024/0282969-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00181057220228160021 00216334620248160021 181057220228160021 216334620248160021
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GABRIEL MATOS DAMS DE ASSIS
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA HARA JUNIOR - PR111923
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GABRIEL MATOS DAMS DE ASSIS
ADVOGADO : PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA HARA JUNIOR - PR111923
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA48142987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:27:59
Código de Controle do Documento: f85eb9c2-d9b3-4fbe-b8c8-e9517d2dc17a

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48142987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:27:59
Código de Controle do Documento: f85eb9c2-d9b3-4fbe-b8c8-e9517d2dc17a